Tribunal: TJMT
Processo: 1005123-71.2022.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005123-71.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ITAMAR DA SILVA GONZALEZ - CPF: 077.095.651-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ASTROGILDO SALVATIERRA FLORES - CPF: 594.207.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILSON MORAIS DA CRUZ - CPF: 050.494.791-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENICE ALVES MACIEL GONCALVES - CPF: 052.289.881-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Dosimetria da pena.
Majorante do repouso noturno.

Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo] a 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a redução das penas.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) imprescindibilidade do laudo pericial para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo; 2) incompatibilidade do repouso noturno na forma qualificada do crime de furto.

III. Razões de decidir

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras do crime de furto,
“sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental”
.

As declarações da vítima, somadas à confissão do apelante e ao conteúdo do Relatório de Investigação
, subscrito por agentes policiais,
constituem
“elementos aptos a comprovar”
a qualificadora do rompimento de obstáculo.

“Se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria”.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 155, § 1º e § 4º, I; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, 22.10.2019; AgRg no HC 545.671/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 14.02.2020; REsp 1.947.845/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 24.06.2022; AgRg no REsp 2.062.298/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 01.09.2023; AgRg no HC 831.239/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 01.09.2023; TJMT, AP NU 1001026-61.2021.8.11.0078, Rel. Des. Paulo da Cunha, 18.02.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1005123-71.2022.8.11.0013 - COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S): ITAMAR DA SILVA GONZALES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ITAMAR DA SILVA GONZALES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe NU 1005123-71.2022.8.11.0013), que o condenou por furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo] a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4º, I, do CP - (ID 249922212).

O apelante sustenta que: 1)
o laudo pericial seria imprescindível para comprovar o rompimento de obstáculo; 2) a
“majorante do repouso noturno”
seria incompatível com a forma qualificada do crime de furto.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 249922225).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 249922229).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Furto qualificado (art. 155, § 4º, inc. I do Código Penal) - Sentença condenatória - Irresignação defensiva - 1. Requerimento pelo decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, sob o argumento de ausência de provas - Inviabilidade - Declaração prestada pela vítima que comprova a presença da referida qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inc. I do CP - 2. Requerimento pelo afastamento da majorante do repouso noturno, previsto no art. 155, § 1º do CP, sob o argumento de que a mesma não foi reconhecida - Impossibilidade - Quanto a este ponto, verificamos que referida majorante não for reconhecida na sentença de piso, em observância ao Tema 1087/STJ “(A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)” - Manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 254632687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 26 de setembro de 2022, em horários não especificados (mas sabe-se que durante o repouso noturno), no estabelecimento comercial denominado “Quase Tudo”, localizado na Rua Q, n.º 622, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Itamar Da Silva Gonzalez, com consciência e vontade, mediante destruição/rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em: R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie, 01 (um) relógio de pulso e 01 (uma) carteira, pertencentes à vítima Elenice Alves Maciel Gonçalves (Boletim de Ocorrência às fls. 09-10/IP). [...]

Requer o recebimento da inicial acusatória, o seu processamento sob o rito adequado, bem como a citação do denunciado, a produção de todas as provas necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante arroladas, a realização do interrogatório, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, para que ao final seja julgado condenado
[...].”
(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de Justiça – ID 249922156)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Em sede judicial, a vítima
Elenice Alves Maciel Gonçalves
,
relatou que no dia dos fatos estava cuidando da loja a pedido da proprietária, quando chegou ao estabelecimento pela manhã deparando-se com a porta aberta. Ao entrar, viu uma funcionária conversando com o proprietário avisando que alguém tinha entrado na loja, sendo que a porta estava arrombada e foi levado um dinheiro e outros pertences. A porta arrombada era a de entrada e o réu arrombou a porta com um objeto, sendo possível ver a ação pela câmera de segurança, tendo sido necessário trocar a fechadura. O valor subtraído foi de R$ 800,00 (oitocentos reais), além de um fone de ouvido, carteira e um relógio. Foi recuperado R$60,00 (sessenta reais) e um fone de ouvido. Acredita que o proprietário tenha mostrado as imagens para a polícia. [...]

Conforme demonstrado, durante a abordagem, os agentes policiais encontraram parte da
res furtiva
com o réu, sendo R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie e 01 (um) fone de ouvido – Termo de exibição e apreensão ao id. 99602663 (termo de avaliação e entrega nas páginas subsequentes). [...]

No mesmo sentido, resta demonstrada a autoria, tendo em vista que parte da
res furtiva
foi encontrada com o réu, conforme exposto alhures.

Elenice Alves relatou que nas imagens da câmera de segurança foi possível ver o réu utilizando um objeto para quebrar a fechadura da porta e adentrar no estabelecimento. Ainda ressaltou que foi necessário trocar a fechadura por conta da ação do réu. [...]

A defesa alega que não há nos autos laudo pericial que ateste o rompimento de obstáculo para aplicação da qualificadora, sendo necessário decotá-la.

Este juízo discorda, já que a Elenice Alves foi firme em relatar que nas imagens do circuito de segurança é possível ver o réu utilizando um objeto para quebrar a fechadura da porta, além de relatar que foi necessário trocar a fechadura supra.

Ademais, o réu confessou em sede preliminar que arrombou a fechadura da porta de vidro da loja, com emprego de chave de fenda. [...]

DA APLICAÇÃO DA MAJORANTE E QUALIFICADORA NO CASO CONCRETO

Em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (art. 155, §1º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, §4º, do Código Penal). [...]

Não obstante, é possível a migração da majorante do repouso noturno para a primeira fase da dosimetria da pena, pois se tem do conjunto probatório produzido nos autos que a conduta do acusado foi praticada no período noturno, em evidente diminuição de vigilância dos bens.

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA

PARA CONDENAR ITAMAR DA SILVA GONZALEZ
, já qualificado nos autos, à pena prevista para o crime no
artigo 155, § 4º, I, do Código Penal
.

A pena do crime de furto qualificado, nos termos do art.
artigo 155, § 4º, I, do Código Penal
, é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL

Analisando as diretrizes do art. 59 do Código penal, verifico que: a
culpabilidade
foi normal à espécie, posto que ínsita e própria do tipo penal, devendo tal circunstância ser avaliada como neutra; o réu possui registros de
antecedentes

criminais
, mas que será avaliado na segunda fase; quanto à
conduta

social
do acusado no seio da comunidade em que reside, também não há referências no sentido de que sejam valoradas negativamente e, assim, avalio-as de forma neutra; não há elementos para se aferir a
personalidade
do réu, razão pela qual valoro tal circunstância como neutra; os possíveis
motivos
para a prática do crime em comento são ínsitos à espécie, sendo esta circunstância tomada como neutra;
as

circunstâncias
dos crimes devem ser valoradas negativamente, com base no fundamento de que o crime foi cometido durante o repouso noturno, momento em que há menor vigilância dos bens; as
consequências
do delito são normais à espécie; e, por fim, quanto ao
comportamento

da vítima
, em nada contribuiu para o crime.

Dessa maneira, considerando a circunstância desfavorável apontada, aumento a pena base em 1/8,
fixando-a em
:
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

ATENUNANTES E AGRAVANTES

O réu confessou o crime em sede policial, fazendo jus à aplicação da atenuante da confissão espontânea. Além disso, consta a agravante da reincidência por força do PEP 2000032-17.2021.8.11.0013, de forma que procedo com a compensação e fixo a pena intermediária em:
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. Não há causa de aumento nem de diminuição de pena a ser reconhecida.

Assim, fixa-se a pena definitiva em: 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

[...]

Deste modo, considerando a reincidência, fixa-se o regime SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena
[...].”

(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito - ID 249922212)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Relatório de Diligência nº. 2022.7.91053 (ID 249922155), Auto de Exibição e Apreensão nº 2022.16.380272 (ID 249921694) e Auto de Avaliação (ID 249921694), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ronilson Morais da Cruz, policial militar (ID 249921694), Astrogildo Salvaterra Flores, policial militar (ID 249921694), Elenice Alves Maciel Gonçalves, gerente do estabelecimento comercial denominado
“Confecções Quase Tudo”
(ID 249921694), e ITAMAR DA SILVA GONZALEZ, apelante (ID 249921694).

Em Juízo, colheram-se as declarações Elenice Alves Maciel Gonçalves, gerente do estabelecimento comercial
“Confecções Quase Tudo”
(Relatório de Mídias - ID 249922204), Ronilson Morais da Cruz, policial militar (Relatório de Mídias - ID 249922204), Astrogildo Salvaterra Flores, policial militar (Relatório de Mídias - ID 249922204). O apelante apesar de intimado, não compareceu em juízo para prestar seu depoimento, de modo que foi decretada a sua revelia (ID 249922203).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a qualificadora
do rompimento de obstáculo foi reconhecida com fundamento nos depoimentos da vítima [Elenice Alves Maciel Gonçalves] e na confissão do apelante, na Delegacia de Polícia, os quais demonstram que ITAMAR DA SILVA GONZALEZ,
“arrombou a fechadura da porta de vídeo da loja, com emprego de chave de fendas”
, entrou no estabelecimento comercial e subtraiu R$800,00 (oitocentos reais), fones de ouvido, 1 (uma) carteira e 1 (um) relógio (ID 249921694; ID 249921694; Relatório de Mídias - ID 249922204).

A Delegada de Polícia Licia Juliana de Almeida Paiva elaborou o Relatório de Investigação nº. 2022.7.91053, no qual constatou que
“houve arrombamento da porta principal do estabelecimento comercial
” (ID 249922155).

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no furto, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
” (AgRg no REsp 1810571/RS, Relator Min. Leopoldo de Arruda Raposo, 22.10.2019).

O Relatório de Investigação subscrito por agente policial, no qual relatou detalhadamente
“o arrombamento da porta”
“
constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo
” (STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC, Relator Min. Nefi Cordeiro, 14.2.2020).

No mesmo sentido, anote-se julgado desta e. Câmara:

“
Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo
.” (TJMT, AP NU 1001026-61.2021.8.11.0078, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.2.2022)

Assim sendo, a qualificadora do furto [rompimento de obstáculo] deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime.

A depreciação das circunstâncias do crime está baseada em fato concreto [furto praticado durante o período noturno], que legitima a elevação da pena-base.

Com efeito, o cometimento do furto
“durante o repouso noturno pode ser considerado para exasperar a pena-base”
(STJ, AgRg no REsp nº 2.062.298/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 1º.9.2023). De outra forma,
“se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria”
(STJ, AgRg no HC nº 831.239/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.9.2023).

Frise-se que o c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no AREsp nº 1.895.576/MG, Sexta Turma, Relatora Min.ª Laurita Vaz, 27.9.2022).

Assim, a pena-base deve ser mantida
em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e agravante da reincidência [condenação definitiva por furto qualificado [rompimento de obstáculo] a 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, transitada em julgado em 4.8.2021 (AP NU 1001332-31.2021.8.11.0013 - SEEU 2000032-17.2021.8.11.0013] foram compensadas integralmente (REsp n. 1.947.845/SP, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, 24.6.2022).

Desse modo, impõe-se preservar a pena intermediária em 2 (dois) anos
e 3 (três) meses
de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase,
inexistem causas de aumento ou diminuição.

Logo, conserva-se a pena definitiva do apelante em
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025